Tribunal: STF
Processo: HC 216142
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Reinaldo Ruy Giacomassi Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE NA TOTALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



    1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.



    2. A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.



    3. A inicial acusatória demonstra a materialidade e indícios suficientes da autoria, destacando que o recorrente deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receita tributável. Dessa forma, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária.



    4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes.



    5. A análise acerca dos elementos probatórios que circundam a conduta do agravante e suas consequências deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 162.800 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro - grifei) 



    Pretende, em síntese, o trancamento da ação penal, em razão da inépcia da denúncia. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE NA TOTALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. - 



    Parecer pelo não conhecimento do writ mas, caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Observo, inicialmente, que o Supremo tem consignado que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; e HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). Destaco, a título de exemplo, o seguinte trecho do HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela idoneidade da peça acusatória oferecida contra o paciente. Confira-se:



    A denúncia fixou os indícios de materialidade e de autoria delituosas, destacando que "o denunciado deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receitas tributável apurada pelo confronte entre saídas escrituradas e o resultado da aplicação da margem de lucro". 



    Tais elementos são suficientes para justificar a propositura e prosseguimento da persecução criminal, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. 



    Vale transcrever, no ponto, o seguinte fragmento da peça acusatória:



    Os denunciados, no período de julho de 2008 a outubro de 2009, com consciência e vontade, na condição de responsáveis pela gerência e administração da empresa MÁXIMO ALIMENTOS LTDA, nome fantasia MÁXIMO ALIMENTOS, [...] suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária ao omitirem operações tributárias em livros fiscais exigidos pela lei.



    1-Do denunciado Reinaldo Ruy Giacomassi Santos:



    Segundo o item 1 do Auto de Infração nº 877/2021, entre o período de julho/2008 a maio/2009, o denunciado deixou de recolher o imposto devido pelo regime normal de apuração do ICMS após cassação do TARE, conforme informações constantes no Livro Fiscal Eletrônico, o que ocasionou a supressão de ICMS devido ao Distrito Federal no importe originário de R$ 1.185.990,61, atualizado até 27/03/2012. 



    Por sua vez, consta no item 2 do referido Auto de Infração que, nos meses de dezembro/2008 a março/2009, o denunciado deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receita tributável apurada pelo confronto entre saídas escrituradas e o resultado da aplicação da margem de lucro definida no RICMS para a atividade ao custo das mercadorias vendidas, com base nos artigos 351 e 352 do Decreto 18.955/1997. 



    Com esse comportamento, suprimiu o ICMS devido ao Distrito Federal no valor originário de R$ 62.653,32, nos termos da fl. 39”.



    Como se vê, a peça acusatória observou todas as exigências formais previstas no art. 41 do Código de Processo Penal, na medida em que, ao evidenciar os elementos essenciais da figura típica do delito, permitiu o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente. Sendo assim, garantido o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello), não se verifica excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal. 



    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    12. No caso dos autos, não há que se falar em inexistência de justa causa para o normal prosseguimento da ação penal, não existe qualquer evidência de ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal, havendo na denúncia relato e descrição suficiente dos fatos imputados como delituosos, assim como, em tese, a adequação típica em relação às infrações penais, consoante destacado no trecho do voto condutor do v. acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito litteris:



    [...]



    13. Por conseguinte, contrariamente às alegações trazidas nas razões recursais, a denúncia descreve, com clareza e precisão, a possível existência dos crimes, demonstrando elementos suficientes para a deflagrar a persecução penal.



    [...]



    15. O cotejo entre o tipo penal incriminador indicado na denúncia e as condutas atribuíveis ao recorrente, evidencia que a acusação atende aos requisitos legais do art. 41, do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal, bem como para o pleno exercício de sua defesa. 



    Desse modo, não vislumbro demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator